Tribunal: TJMT
Processo: 1014282-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014282-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELLA PEDROSO SANTOS - CPF: 086.044.189-03 (ADVOGADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), LIOMAR ALMEIDA PEROBA - CPF: 983.936.261-53 (AGRAVANTE), MONACO RENT A CAR LTDA - CNPJ: 55.744.342/0001-08 (AGRAVADO), DOUTOR PISCINAS LTDA - CNPJ: 40.003.234/0001-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CLÁUSULA DE NÃO NOVAÇÃO. ESSENCIALIDADE DO BEM. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e pedido de reintegração de posse, deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de posse de veículo locado, em razão de inadimplemento contratual atribuído aos réus, com débito indicado em R$ 61.271,67.

2.

Os agravantes sustentam comportamento contraditório da agravada, em razão do recebimento de pagamentos parciais após o ajuizamento da demanda, bem como a essencialidade do veículo para a atividade empresarial exercida pela agravante
Doutor Piscinas LTDA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recebimento de pagamentos parciais após a configuração da mora caracteriza novação, purgação do inadimplemento, renúncia ao direito de retomada do bem ou comportamento contraditório da credora; e (ii) saber se a alegada essencialidade do veículo para a atividade empresarial dos agravantes impede a manutenção da reintegração de posse.

III. Razões de decidir

4. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos reconhecidos na origem diante do contrato de locação, dos comprovantes de protesto e do inadimplemento contratual.

5. O recebimento parcial de valores, desacompanhado de prova de acordo claro e definitivo, não demonstra quitação integral do débito, novação, purgação da mora ou renúncia inequívoca ao direito de retomada do bem.

6. A existência de cláusula contratual de não novação reforça que a tolerância ou a aceitação de pagamento em atraso não implica, por si só, restabelecimento pleno da normalidade contratual nem suspensão dos efeitos do inadimplemento.
7. A boa-fé objetiva não autoriza o reconhecimento de comportamento contraditório quando inexistente conduta inequívoca da credora apta a gerar legítima confiança de que a reintegração de posse não seria exercida.
8. O credor não pode ser compelido a receber a prestação por partes, salvo ajuste em sentido contrário, nos termos do art. 314 do CC, de modo que o pagamento parcial deve ser compreendido, em princípio, como mera amortização do débito.
9. A alegada essencialidade do veículo para atividade empresarial não constitui, isoladamente, impedimento à reintegração de posse, ante a ausência de previsão legal que assegure ao devedor ou locatário proteção possessória fundada apenas nessa circunstância.

10. O perigo de dano subsiste porque o veículo é bem móvel, sujeito a circulação, ocultação, desgaste e depreciação, circunstâncias que podem comprometer a utilidade do provimento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O recebimento parcial de valores após a configuração da mora não caracteriza novação, purgação do inadimplemento ou renúncia ao direito de reintegração de posse quando inexistente acordo claro e definitivo nesse sentido e houver cláusula contratual de não novação. 2. A essencialidade do veículo para a atividade empresarial do devedor ou locatário não impede, por si só, a retomada do bem diante do inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, 300; CC, art. 314.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1028073-39.2024.8.11.0002, Rel. Desa Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1037048-22.2025.8.11.0000, Rel. Desa Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DOUTOR PISCINAS LTDA
e
LIOMAR ALMEIDA PEROBA
, em face da decisão proferida pela
MM Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Cobrança e Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Reintegração de Posse)

que lhe move
MÔNACO RENT A CAR LTDA
,
deferiu a tutela de urgência
de reintegração de posse do veículo, sob argumento de inadimplemento, tonando injusta a permanência do bem.

Por meio das razões constantes no ID 357813387, defendeu que a agravada teria incorrido em comportamento contraditório, em violação à boa-fé objetiva, pois, embora tenha ajuizado a ação de reintegração de posse sob alegação de inadimplemento, teria posteriormente entabulado acordo verbal para regularização parcial do débito. Alegam que, por intermédio de suposto preposto da empresa agravada, teria sido autorizado o pagamento de duas parcelas em atraso, inicialmente calculadas em R$ 13.894,80, com posterior desconto para o montante de R$ 13.000,00, valor que teria sido quitado mediante duas transferências via PIX, uma de R$ 10.000,00, realizada em 20/03/2026, e outra de R$ 3.000,00, realizada em 23/03/2026.

Defendem que a aceitação desses pagamentos teria gerado legítima expectativa de continuidade da relação contratual, configurando hipótese de
venire contra factum proprium
, com consequente renúncia ao exercício imediato do direito de retomada do bem.

Sustentam, ainda, que o veículo apreendido seria essencial ao exercício da atividade empresarial desenvolvida pela agravante
Doutor Piscinas LTDA.
, por ser utilizado para deslocamento, transporte de equipamentos e execução de serviços relacionados à comercialização, instalação e manutenção de piscinas. Com base nesses fundamentos, requereram a concessão da tutela recursal, com a suspensão da ordem de reintegração de posse e a restituição do veículo e a concessão da gratuidade recursal.

A liminar foi indeferida no ID
358074890
, tendo sido, ainda, na referida decisão, concedido o benefício da gratuidade recursal.

Da referida decisão foi interposto
Agravo Interno
(ID. 358975861),

alegando que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao exigir prova inequívoca de novação ou renegociação formal. Defende que a questão central não seria a formalização de novo pacto, mas a conduta da agravada, que teria autorizado, viabilizado e recebido pagamentos substanciais destinados à regularização do débito após o ajuizamento da ação.

Afirmam que os comprovantes de pagamento, as conversas mantidas com preposto da agravada, o envio de chave PIX e o documento de cessão de crédito seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, dispensando dilação probatória. Reiteram que a aceitação dos valores teria criado legítima expectativa de continuidade contratual e que a manutenção da medida possessória seria desproporcional, sobretudo diante da alegada essencialidade do veículo para a atividade empresarial.

Ao final, requerem o provimento do
Agravo Interno
, a fim de reformar a decisão monocrática para a concessão da tutela recursal ao
Agravo de Instrumento
, suspendendo-se a ordem de reintegração de posse e determinando-se a restituição do veículo.

A agravada apresentou
contrarrazões
ao
Agravo de Instrumento
e ao
Agravo Interno
, pugnando pela manutenção da decisão monocrática. impugnando a alegação de essencialidade do bem, argumentando que se trata de veículo objeto de contrato de locação, de propriedade da locadora, e que a inadimplência autorizaria a retomada. Ao final, requer o desprovimento do
Agravo Interno
, com a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, bem como o desprovimento do
Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de reintegração de posse. (ID. 365248362)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Cobrança e Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Reintegração de Posse)
, ajuizada por
MÔNACO RENT A CAR LTDA
, em face de
DOUTOR PISCINAS LTDA
e
LIOMAR ALMEIDA PEROBA
, afirmando

ter celebrado com os requeridos contrato de locação de veículo no 071-2025-MT, tendo por objeto o automóvel STRADA VOLCANO CD 1.3, ano/modelo 2024/2025, placa SPP5I93, alegando que os demandados teriam se tornado inadimplentes a partir da nona parcela contratual, acumulando débito aproximado de R$ 61.271,67.

Diante disso, ajuizou a demanda requerendo a rescisão contratual, a cobrança do débito e a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse do veículo, sob o argumento de que o inadimplemento tornaria injusta a permanência do bem com os réus.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, ACOLHO o pedido de retificação do valor da causa, formulado na petição de ID 226129845. A petição inicial e a planilha de débitos que a instruem (DOC 06) indicam de forma clara o valor de R$ 61.271,67 como proveito econômico pretendido, em conformidade com o art. 292 do CPC. DETERMINO à Secretaria que proceda à imediata correção no sistema PJE.

No que tange ao pedido de segredo de justiça, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual
INDEFIRO
de tramitação do feito sob sigilo.

Passo à análise da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial, em especial o "Contrato de Locação de Veículo" (DOC 03), que estabelece a relação jurídica e as obrigações das partes, e os comprovantes de protesto dos títulos vencidos (DOC 05), que evidenciam a constituição dos devedores em mora. O inadimplemento, a princípio, torna a posse do bem pelos réus injusta, caracterizando o esbulho possessório.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é igualmente manifesto. Tratando-se de bem móvel (veículo automotor), de fácil circulação e ocultação, a demora na prestação jurisdicional pode levar à sua depreciação acelerada, "canibalismo" de peças ou mesmo seu completo desaparecimento, frustrando a pretensão autoral e tornando inócua uma futura decisão de mérito.

A concessão da medida sem a oitiva prévia da parte contrária (inaudita altera pars) é medida que se impõe, pois a citação prévia dos réus criaria o risco concreto de ineficácia do provimento, em violação ao art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, e ao art. 562 do mesmo diploma legal.

Por fim, quanto ao pedido de dispensa de carta precatória, a pretensão da parte autora mostra-se razoável e alinhada aos princípios da celeridade e da efetividade da jurisdição (art. 5o, LXXVIII, da CF). A aplicação analógica do procedimento previsto no art. 3o, § 12, do Decreto-Lei no 911/69, encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. A natureza móvel do bem justifica a adoção de mecanismo que impeça que a burocracia processual sirva de escudo para o inadimplente.

Com tais considerações
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 300, 561 e 562 do Código de Processo Civil, para determinar a expedição de
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
em favor da parte autora,
MÔNACO RENT A CAR LTDA
., do seguinte veículo:

Veículo: STRADA VOLCANO CD 1.3

Ano/Modelo: 2024/2025

Chassi: 9BD281BLKSYG60291

RENAVAM: 01410310300

Placa: SPP5I93

AUTORIZO
, desde já, que o mandado seja cumprido por Oficial de Justiça em qualquer comarca do território nacional em que o bem for localizado, servindo esta decisão como ofício e mandado itinerante, dispensada a expedição de carta precatória, por aplicação analógica do art. 3o, § 12, do Decreto-Lei 911/69.

DEFIRO
, outrossim, a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, caso estritamente necessários ao cumprimento da medida, devendo o Oficial de Justiça agir com a devida cautela.

A efetivação da presente liminar fica condicionada ao recolhimento das custas processuais iniciais, que deverão ser comprovadas pela parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da medida.

Uma vez cumprida a liminar,
CITEM-SE e INTIMEM-SE
os réus DOUTOR PISCINAS LTDA e LIOMAR ALMEIDA PEROBA para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato (art. 344 do CPC). (...)” (ID. 354731898)

Pois bem.

A controvérsia recursal se concentra, essencialmente, na alegação de comportamento contraditório da agravada, que teria aceitado pagamentos parciais após o ajuizamento da demanda, gerando nos agravantes legítima expectativa de continuidade do contrato. Sustentam, ainda, que o veículo seria essencial à atividade empresarial desempenhada pela agravante
Doutor Piscinas LTDA.
, razão pela qual a reintegração de posse deveria ser suspensa.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo ou risco do resultado útil do processo. Na origem, tais pagamentos, por si sós, não demonstram a quitação integral do débito indicado na inicial nem autorizam concluir, com segurança, pela inexistência de novação, purgação da mora ou renúncia ao direito de retomada do bem.

A questão deve ser examinada com prudência. Os comprovantes de pagamento e os registros de conversa juntados aos autos indicam, quando muito, a existência de tratativas e recebimento parcial de valores. Não revelam, entretanto, manifestação inequívoca da credora no sentido de extinguir a mora, restabelecer plenamente o contrato, desistir da medida possessória ou renunciar aos efeitos do inadimplemento anteriormente constituído.

Além disso, o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa de não novação especificamente a
Cláusula 10.5,
senão vejamos:

A agravada também invoca a previsão contratual de que a aceitação de pagamento em atraso ocorreria por liberalidade e a seu exclusivo critério, sem que disso decorresse, automaticamente, a restauração integral da normalidade contratual.

Nesse contexto, o recebimento parcial de valores, sobretudo diante de dívida indicada em montante substancialmente superior, não basta para caracterizar purgação da mora. A mora somente se considera afastada quando demonstrado o adimplemento apto a neutralizar o fundamento da pretensão possessória, o que não se verifica, de plano, a partir dos documentos apresentados. Ao contrário, o pagamento parcial, sem prova de acordo claro e definitivo quanto à suspensão dos efeitos do inadimplemento, deve ser compreendido, em princípio, como mera amortização do débito.

Nesse sentido, est e. Tribunal de Justiça:

(...) 7.
A tentativa de negociação extrajudicial por parte da instituição financeira não implica novação ou afastamento da mora, pois não há prova de acordo ou de adimplemento eficaz, tampouco conduta contraditória apta a comprometer o exercício do direito de ação
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, contudo, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento do benefício da justiça gratuita. Tese de julgamento: "1.

A mora em contrato garantido por alienação fiduciária se constitui com o simples vencimento da obrigação e envio de notificação ao endereço contratualmente estipulado, independentemente de recebimento pessoal. 2.
A tentativa de negociação extrajudicial por parte do credor não descaracteriza a mora, salvo demonstração de acordo válido ou adimplemento.
3. Não há nulidade na cobrança se os valores estão devidamente discriminados na inicial e decorrem de cláusula contratual válida de vencimento antecipado." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10280733920248110002, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025) Destaquei

Também não prospera a alegação de
venire contra factum proprium,
uma vez que a boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório quando uma parte, por conduta anterior inequívoca, cria uma outra legitima confiança de que determinada posição jurídica não será exercida. No entanto, no presente caso, ao mesmo em cognição sumária, não se identifica conduta suficientemente clara de da agravada no sentido de abdicar da reintegração de posse. A mera indicação de chave PIX, o recebimento parcial de valores e a existência de conversas informais não equivalem, necessariamente, à renúncia ao direito de retomada, especialmente quando o próprio contrato afasta a novação decorrente de tolerância ou liberalidade.

A aplicação do art. 314 do Código Civil reforça essa conclusão, pois o credor não pode ser compelido a receber a prestação por partes, se assim não ajustado. Considerando os fatos documentados nos autos e a disciplina contratual expressamente pactuada, não se mostra possível impor à locadora a continuidade da relação jurídica com base em pagamento parcial realizado após a configuração do inadimplemento.

Quanto à alegada essencialidade do veículo, igualmente não há fundamento suficiente para suspender a medida. Ainda que se admita que o automóvel seja utilizado na atividade empresarial dos agravantes, tal circunstância, por si só, não impede a retomada do bem em caso de inadimplemento contratual. Este Tribunal tem reiteradamente decidido que a essencialidade do veículo ao exercício profissional ou empresarial não constitui, isoladamente, óbice à busca, apreensão ou reintegração de posse, ante a ausência de previsão legal que confira ao devedor fiduciário ou ao locatário proteção possessória sob esse fundamento.

Nesse sentido:

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a anotação "desconhecido", conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 2. A alegação de essencialidade do bem para a atividade profissional do devedor não constitui óbice à concessão da liminar de busca e apreensão, ante a ausência de previsão legal nesse sentido no rito especial da ação de busca e apreensão .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10370482220258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2026)

Ademais, como consignado na decisão agravada, o perigo de dano reverso é evidente, pois o veículo é bem móvel, sujeito a circulação, desgaste, depreciação e eventual ocultação, de modo que a demora na sua retomada pode comprometer a utilidade do provimento final, razão pela qual entendo que a decisão agravada deve ser mantida
in totum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
DOUTOR PISCINAS LTDA
e
LIOMAR ALMEIDA PEROBA
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026